Tribunal: TJSP
Processo: 1007057-06.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – Prescrição não ocorrente – Termo inicial do prazo prescricional é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade – Acidente ocorrido antes da entrada em vigor da Lei no 11.482/2007 – Valor da indenização fixado em salários mínimos – Exegese do artigo 3o, da Lei Federal no 6.194/74 – Artigo não revogado pelas Leis Federais no 6.205/75 e

Ementa:

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – Prescrição não ocorrente – Termo inicial do prazo prescricional é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade – Acidente ocorrido antes da entrada em vigor da Lei no 11.482/2007 – Valor da indenização fixado em salários mínimos – Exegese do artigo 3o, da Lei Federal no 6.194/74 – Artigo não revogado pelas Leis Federais no 6.205/75 e 6.423/77 – Súmula no 37, do extinto Primeiro Tribunal de Alçada Civil do Estado de São Paulo – Sucumbência recíproca.

Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084976
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007057-06.2016.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante PORTO
SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS, é apelada ROSILENE LEBERATO DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007057-06.2016.8.26.0224 -Voto no
2
Apelação Cível no 1007057-06.2016.8.26.0224
Apelante: Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais
Apelada: Rosilene Liberato da Silva
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33335)
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Prescrição não
ocorrente Termo inicial do prazo prescricional é a
data em que o segurado teve ciência inequívoca da
incapacidade Acidente ocorrido antes da entrada
em vigor da Lei no 11.482/2007
Valor da
indenização fixado em salários mínimos Exegese
do artigo 3o, da Lei Federal no 6.194/74 Artigo não
revogado pelas Leis Federais no 6.205/75 e 6.423/77
Súmula no 37, do extinto Primeiro Tribunal de
Alçada
Civil
do
Estado
de
São
Paulo

Sucumbência recíproca.
Apelação parcialmente provida.
Trata-se de recurso de apelação interposto por PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (fls. 275/286) contra r. sentença
de fls. 257/259, proferida pela MMa. Juíza da 4a Vara Cível da Comarca de
Guarulhos, Dra. Beatriz de Souza Cabezas, que julgou parcialmente procedente
a ação de cobrança de seguro obrigatório movida por ROSILENE LIBERATO DA
SILVA.
A apelante alega a ocorrência de prescrição. Sustenta
que o laudo pericial realizado em juízo atesta que a apelada teve ciência
inequívoca de sua incapacidade 90 dias após o sinistro. Diz que eventual
condenação deve ser calculada com base nos 40 salários mínimos vigentes à
época do sinistro, aplicando-se os percentuais previstos na Tabela da SUSEP.
Afirma que a apelada deve arcar com o pagamento das verbas de sucumbência.
Transcreve precedentes. Postula o provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007057-06.2016.8.26.0224 -Voto no
3
Contrarrazões às fls. 292/296, pela manutenção da r.
sentença.
É o relatório.
Recebo o recurso em seus regulares efeitos.
Não há arguição de intempestividade.
A apelante recolheu o preparo (fls. 287/288).
Assim, presentes os pressupostos recursais, conheço
do recurso. E lhe dou parcial provimento.
Não há que se falar em prescrição.
A apelada afirma ter sofrido fratura de fêmur e tíbia,
com tratamento cirúrgico para redução e fixação com síntese, além de tratamento
ambulatorial.
Por certo que as lesões descritas demandaram tempo
de tratamento e recuperação até que fosse possível a constatação de sequelas
incapacitantes permanentes, não podendo ser considerada a data do acidente ou
da alta hospitalar subsequente a ele como termo para contagem do prazo
prescricional. Tampouco a data mencionada pela perícia, de 90 dias após o
acidente.
Explico: os documentos que acompanham a petição
inicial demonstram que apelada permaneceu em tratamento ambulatorial por
muitos anos (fls. 45 e seguintes). Em 22/10/2015, foi solicitada avaliação da
cirurgia ortopédica para retirada de haste intramedular do fêmur esquerdo (fls.
65).
Nesse contexto, até então, ainda não se tinha a
extensão da incapacidade, inclusive para a permanência dela..
É somente a partir da data em que o beneficiário do
seguro teve ciência inequívoca da incapacidade permanente é que está situado o
marco inicial de contagem do prazo prescricional.
A ação foi ajuizada em 29/02/2016. Portanto, sem
hipótese para aplicação do artigo 206, § 3o, inciso IX, do Código Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007057-06.2016.8.26.0224 -Voto no
4
Pois bem.
O
acidente
que
causou
lesões
incapacitantes
geradoras do recebimento do capital relacionado ao seguro obrigatório ocorreu
em 19/09/1998 (fls. 26).
Ao tempo dos fatos, aplica-se a redação original do
artigo 3o da Lei no 6194/74, cujo teor estabelece expressamente o valor da
indenização em caso de invalidez permanente no montante de até 40 (quarenta)
salários mínimos.
E o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre
a validade da adoção de normas do Conselho Nacional de Seguros Privados para
aferição da extensão do capital segurado nos casos de invalidez, conforme:
a) Recurso repetitivo no 1.303.038, cuja ementa
transcrevo:
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA. CIVIL. SEGURO DPVAT. SINISTRO ANTERIOR A
16/12/2008. VALIDADE DA TABELA DO CNSP/SUSEP. 1. Para fins
do art. 543-C do CPC: "Validade da utilização de tabela do CNSP para
se estabelecer a proporcionalidade da indenização ao grau de
invalidez, na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da
entrada em vigor da Medida Provisória 451/08". 2. Aplicação da tese
ao caso concreto. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO”.
b) Súmula no 544:
"É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional
de Seguros Privados para estabelecer a proporcionalidade da
indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez também na
hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da
Medida Provisória n. 451/2008".
Realizada perícia médica, o Perito apontou a
existência de “dano corporal sequelar com perda anatômica e/ou funcional
completa do tornozelo. Em se considerando que a perda anatômica e/ou
funcional total completa de tornozelo o percentual atribuído é de 25%, a perda
percentual a ser atribuída para a sequela é de 25%” (fls. 228).
Logo, cabível o recebimento de 25% de 40 salários
mínimos vigentes ao tempo do evento danoso (R$ 130,00 - Lei no 11.164, de
9.971/2000), nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg
no AREsp 536662, Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe
11/04/2016, Decisão: 05/04/2016; AgRg no AREsp 175219, Ministro RICARDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007057-06.2016.8.26.0224 -Voto no
5
VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 11/12/2015, Decisão: 03/12/2015; AgRg no AgRg no
AREsp 626128, Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/09/2015, Decisão:
20/08/2015; AgRg no AREsp 580645, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI DJe
10/08/2015, Decisão: 04/08/2015; AgRg no AREsp 649687, Ministro JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, DJe 18/05/2015, Decisão: 12/05/2015).
A quantia deverá ser acrescida de correção monetária
igualmente a partir do evento danoso (REsp no 1483620/SC, submetido ao rito
especial do artigo 543-C do Código de Processo Civil e Súmula no 580 do
Superior Tribunal de Justiça) e juros de mora a partir da citação, nos termos da
Súmula no 426 do Superior Tribunal de Justiça: “Os juros de mora na indenização
do seguro DPVAT fluem a partir da citação”.
Por fim, era mesmo o caso de sucumbência recíproca,
nos termos do art. 86, caput, do Código de Processo Civil.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso para
determinar que a indenização seja calculada tomando-se como base de cálculo
quarenta salários mínimos vigentes à época do acidente, com os acréscimos
legais, tudo conforme explicitado acima.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator